Tribunal: STF
Processo: ARE 1398480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL CONVOCADO. AERONÁUTICA. PRORROGAÇÃO. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. NECESSÁRIA PREVISÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.954/2019. SUPRIDA EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta por oficial temporário junto à Força Aérea Brasileira (QOCON), contra a sentença (ID 139435960) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de São José dos Campos, que julgou improcedente o pedido formulado no sentido de que a UNIÃO se abstivesse de licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de serviço do autor, ao exclusivo fundamento do atingimento da idade de 45 anos. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.



    2. Consta dos autos que o autor pertence quadro de Oficiais da Reserva de Segunda Classe Convocados QOCON (militar temporário), na especialidade de ENGENHARIA MECÂNICA, incorporado em 04.08.2015, e que, segundo ‘Resumo Quadro Temporário’ a prorrogação do seu tempo de serviço está limitada até 31.12.2020, com previsão de dispensa ‘ex-officio’, motivada pelo atingimento de ‘idade limite de QOCON’ de 45 anos.



    3. Refere que a jurisprudência vem aplicando, por analogia, o precedente obrigatório gerado pelo julgamento do RE 600885/RS, que firmou o entendimento de que somente lei, em sentido estrito, pode instituir limite etário para permanência de Militar Temporário nos quadros das Forças Armadas.



    4. A análise da controvérsia repousa nas alterações promovidas pela Lei n. 13.954 de 16 de dezembro de 2019, que dentre outras, incluiu idade limite de permanência em serviço militar temporário ao modificar a redação do art. 27 da Lei n. 4.375/645.



    5. Considerando que a Lei n. 13.954/2019 supriu a exigência de regulamentação legal para a matéria, a partir de sua entrada em vigor, conforme decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal âmbito do Recurso Extraordinário 600.885/RS, não mais subsiste o impedimento para negativa de reengajamento/prorrogação baseado em critério etário para os militares temporários e voluntários.



    6. Apelo não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por primeiro, anoto que a pretensão do autor contempla provimento jurisdicional no sentido que a UNIÃO se abstenha de promover o ato de licenciamento pelo critério etário previsto para ocorrer em 31.12.2020, vale dizer,‘até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos’, ao argumento de que tal ato, baseado no Decreto nº 6.854, de 25 de maio de 2009, alterado pelo Decreto nº 8.130, de 24 de outubro de 2013, em relação aos militares voluntários, não observa o princípio da reserva legal.



    Não assiste razão ao apelante.



    O ponto fulcral da análise da controvérsia repousa nas alterações promovidas pela Lei n. 13.954 de 16 de dezembro de 2019, que dentre outras, incluiu idade limite de permanência em serviço militar temporário ao modificar a redação do art. 27 da Lei n. 4.375/64, confira-se:



    (...)



    Nesta esteira, ainda que o ingresso do autor no serviço militar temporário tenha se dado em data anterior à vigência da Lei n.13.954/2019, fato é que a prorrogação que pode ser concedida ao militar temporário se faz, normalmente,por períodos de 12 meses e segundo as conveniências da Força Armada interessada, renovando-se o vínculo mantido com a Administração Militar, em típica relação jurídica continuativa, que como tal, projeta-se no tempo e submete-se às alterações normativas supervenientes.



    Dentro deste contexto, considerando que a Lei n. 13.954/2019 supriu a exigência de regulamentação legal para amatéria, a partir de sua entrada em vigor, conforme decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal âmbito do Recurso Extraordinário 600.885/RS, não mais subsiste o impedimento para negativa de reengajamento/prorrogação baseado em critério etário para os militares temporários e voluntários.



    Assim, na hipótese, escorreita a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso, em relação à abstenção do desligamento do autor por extrapolação do limite etário de 45 anos, diante da nova redação do art. 27da Lei n. 4.375/64, promovida pela da Lei n. 13.954/2019."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente